Tribunal: TJPA
Processo: 0004693-28.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004693-28.2012.8.14.0006

APELANTE: TEREZA DA CRUZ ROCHA, BANCO BMG

APELADO: BANCO BMG, TEREZA DA CRUZ ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – DECISÃO ANALISOU EXAUSTIVAMENTE A QUESTÃO DA TEMPESTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO DE REVISÃO DE MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

3. Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4. Recurso
conhecido e improvido
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
3169624)
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

3119840

, da lavra do Exma. Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SEGUNDA APELAÇÃO (BANCO CIFRA S.A).
INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO RECURSO ADESIVO.
AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO NO RECURSO QUANTO A TAL CONDIÇÃO. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO C. STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM CONTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. PRIMEIRA APELAÇÃO (AUTORA) CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1. Tendo a r. sentença recorrida sido publicada no DJE nº 6554/2018 de 29.11.2018, mostra-se intempestiva a apelação interposta pela Instituição Financeira somente em 22.01.2019.

2. Na linha da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o princípio da fungibilidade não autoriza que se supere a tempestividade com vistas a receber o recurso principal como recurso adesivo, máxime quando o recorrente não faz qualquer menção ao art. 997, § 1º e 2º, do CPC, o que traduz erro grosseiro.

3. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários a fim de evitar possíveis e usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

4. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, estando o
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos dentro do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, coadunando-se com os parâmetros fixados por este E. Tribunal.

5. Uma vez que, embora não contratado o empréstimo pela autora/apelante, esta utilizou os valores creditados em sua conta, não há que se falar em repetição de indébito.

6. Recurso de

apelação interposto por Banco Cifra S.A, não conhecido
.

7. Recurso de
apelação da autora Tereza da Cruz Rocha conhecido e desprovido
à unanimidade” (grifos nossos)
.

Alega o embargante que
a Sentença de 1º Grau foi proferida, mas não teria ocorrido a publicação desta. Logo, os embargantes não foram cientificados, cerceando completamente os direitos de defesa da embargante (ID nº. 3169624).

Em sede de contrarrazões (ID nº.
3938442)
, a embargada juntou Diário Oficial de Justiça nº.
6554/2018, de 29 (vinte e nove) de novembro de 2018, em que se constata a publicação da sentença exarada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

Logo, o prazo se esgotaria em 21 (vinte e um) de dezembro de 2018. Não obstante, a apelação somente foi interposta em 21 (vinte e um) de janeiro de 2019.

Por fim, pugnou-se pelo não conhecimento dos embargos e pela aplicação de multa, em razão do caráter protelatório da medida.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado dispôs com precisão sobre a questão da tempestividade, senão vejamos:

“[...]
Inicialmente, destaco que tenho como não tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal da 2ª apelação, ante a intempestividade em sua interposição.

A r. decisão guerreada foi publicada no DJE nº 6554/2018 de 29.11.2018 (quinta-feira), entretanto, o presente recurso somente foi protocolado em 22.01.2019, de forma totalmente extemporânea.

O apelo da Instituição Financeira também não por ser recebido como recurso adesivo, eis que não há qualquer menção em suas razões a respeito de tal condição especial, pelo que na linha da orientação jurisprudencial do C. STJ, o princípio da fungibilidade não autoriza que se supere a tempestividade com vistas a receber o recurso principal como recurso adesivo, máxime quando o recorrente não faz qualquer menção ao art. 997, §§ 1º e 2º, do CPC [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15], o que traduz erro grosseiro
”
(grifos nossos).

D
e fato, foi acertada a decisão vergastada. A sentença do Juízo de piso foi corretamente publicada no Diário Oficial de Justiça, em nome dos procuradores do Banco apelante – logo, a apelação é manifestamente intempestiva. Falta, ao Banco apelante, requisito extrínseco de admissibilidade.

Não obstante, é imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Condeno o embargante ao
pagamento multa no valor de 1% do valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024